Tribunal: STF
Processo: RE 94966
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-11-20
Data de publicação: 1981-11-20

Ementa:
"ASTREINTES". HONORARIOS DE ADVOGADO.
A PENA PECUNIARIA QUE, A TÍTULO DE "ASTREINTES", SE COMINA NÃO TEM O
CARÁTER DE INDENIZAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER OU
DE NÃO FAZER, MAS, SIM, O DE MEIO COATIVO DE CUMPRIMENTO DA
SENTENÇA, COMO RESULTA EXPRESSO NA PARTE FINAL DO ARTIGO 287 DO
C.P.C., CONSEQUENTEMENTE, NÃO PODE ESSA PENA RETROAGIR A DATA
ANTERIOR AO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE O COMINOU.
APLICAÇÃO DO OBICE DO INCISO VII DO ARTIGO 325 DO REGIMENTO INTERNO
DO S.T.F. QUANTO A QUESTÃO REFERENTE A HONORARIOS DE ADVOGADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE, E NELA PROVIDO.